Tribunal: CARF
Processo: 10670.721492/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721492/2016-15
ACÓRDÃO
2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGILACO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo o recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento
e caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-063.256 - 5a
Turma da DRJ/JFA, cuja decisão foi proferida em sessão de 10 de maio de 2017, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a manifestação de inconformidade:
O presente processo trata da exclusão da empresa do regime tributário instituído
pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 – Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo no 24 de 06 de dezembro de 2016, formalizado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano-MG.
O Auditor Fiscal relata na Representação Para Exclusão do Simples Nacional que a
empresa tinha como objeto social "(...) Prestação de serviços de vigias e guardas
noturnos, diurnos, segurança diária, cobranças, e limpeza pública e domiciliar em
geral" (CNAE - 8011101 Atividades de vigilância e segurança privada), em
19/05/2016 alterou atividade econômica da sociedade para"(...) Limpeza em
Prédios e domicílios, Atividades de Limpeza não especificadas anteriormente, e
Outras atividades de Serviços de segurança." (CNAE - 8121-4-00 Limpeza em prédios
e em domicílios), tendo como atividade secundária "8129-0/00 Atividades de
limpeza não especificadas anteriormente" e "8020-0/02 Outras atividades de
serviços de segurança".
A Autoridade Tributária aduz verificou que os cargos ocupados pelos trabalhadores,
conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), e a lotação corroboram
com a atividade econômica preponderante exercida pela empresa. Conclui que:
“Em razão da atividade econômica exercida pela Vigilaço, a legislação que
rege o SIMPLES NACIONAL a sujeita à tributação na forma do inciso VI do §
5°-C do art 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
ou seja, as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação
devem ser tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar,
hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis.”

Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
3
Afirma que a fiscalizada já foi incluída no simples nos anos de 2012 e de 2014 a
2016 e excluída de ofício do SIMPLES NACIONAL em 2013. Entretanto, apresentou
declaração de débitos e efetuou pagamentos em DAS (Documento de Arrecadação
do SIMPLES NACIONAL) como optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive no ano
2013.
Complementa arguindo que a fiscalizada não apurou e não recolheu a CPP
(Contribuição Patronal Previdenciária), apesar de intimada a prestar
esclarecimentos a respeito do critério adotado pela empresa para o fim de
apuração e recolhimento da CPP, nenhum esclarecimento foi formalmente
prestado. A empresa declarou a GFIP inibindo o cálculo da contribuição patronal, ou
seja, apurou as contribuições pela sistemática do SIMPLES NACIONAL na forma do
Anexo III da Lei Complementar n° 123/2006 e recolheu os valores incorretamente
apurados em DAS.
O Auditor Fiscal esclarece que intimou a empresa a apresentar arquivos digitais
MANAD da Contabilidade, Folha de Pagamento, Livro Caixa ou a escrituração
contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão. A fiscalizada apresentou
apenas o MANAD da Folha de Pagamento, e não houve manifestação, por escrito, a
respeito da não apresentação dos arquivos e livros contábeis, não foram
apresentados também os Plano de contas; Relação de imóveis integrantes do Ativo
Imobilizado; Relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado; Cópia de
eventual processo judicial ou administrativo contra a Receita Federal do Brasil
relacionados a contribuições previdenciárias ou contribuições sociais devidas a
outras entidades e fundos. O Senhor Eliton Honório da Silva, ao comparecer a
delegacia da Receita Federal em Montes Claros, afirmou que a empresa não dispõe
de escrituração contábil e/ou fiscal.
O Auditor Fiscal verificou que houve omissão, de forma reiterada, na folha de
pagamento da empresa e na GFIP de segurados empregados que lhe prestaram
serviço durante o período fiscalizado. A empresa, descumpriu, portanto, de forma
reiterada, a legislação do SIMPLES NACIONAL.
Desta forma, conclui que os fatos que excluem a empresa do SIMPLES NACIONAL
são:
a. embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que está obrigada.
b. falta de escrituração do livro-caixa. c. omitir segurado de forma
reiterada da folha de pagamento da empresa ou da GFIP.
Afirma que a prática das infrações implica exclusão e produz efeitos a partir do mês
em que foram incorridas as infrações, impedindo a opção pelo regime diferenciado
e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
4
seguintes, nos termos dos incisos II, VIII e XII do caput do art. art. 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, combinado com o §1° do referido art. 29 da Lei
Complementar n° 123/2006.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
I -TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE
O contribuinte afirma que a Manifestação de Inconformidade é tempestividade,
não sendo causa de nulidade, a ausência de indicação do lote a que se refere o ADE,
uma vez que foi enviado pelos correios.
II- PRELIMINARMENTE
A defendente assevera que não teve a intenção de omitir a entrega de toda a
documentação solicitada, entretanto o contribuinte não tem acesso ao Inquérito
Policial que está na Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares,
envolvendo funcionário da Contabilidade terceirizada.
III-MÉRITO
A empresa argui que houve cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
ofensa ao artigo 5o, inc. LV da CF/88, quando o Auditor Fiscal, mesmo após os
esclarecimentos prestados pela Impugnante, não solicitou cópia do Inquérito
Policial, no qual fica demonstrado que a fiscalizada não estava envolvida com as
atitudes ilícitas praticadas por um funcionário da Contabilidade terceirizado, os
nomes sonegados em folha de pagamento são objeto da fraude praticada por
terceiro. Sendo assim, ao contribuinte, o máximo o que pode ser imputado é uma
infração administrativa.
Complementa, afirmando que houve não houve negativa de entrega dos
documentos, mas os documentos não espelhavam a realidade, visto que o
funcionário terceirizado incluía dados na GFIP e depois os eliminava dos relatórios
de folhas de pagamento. As pessoas sonegadas em folha de pagamento são
resultado da fraude. Segundo o contribuinte “ao analisar cada alegação, percebe-se
que supostamente cada uma delas foi, em tese praticada uma única vez, portanto,
descabida a aplicação de pena de impedimento de se optar pelo regime
diferenciado e favorecido da Lei complementar 123 pelos próximos três anos”.
Argui que o Procedimento Fiscal teve como fundamentação sobras de
recolhimentos, a impugnante foi vítima de uma operação fraudulenta, não podendo
ser penalizado por essa razão. Além disso, o fato da empresa ser excluída e depois
aderir à sistemática fere o princípio da segurança jurídica.
IV- DO DIREITO
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
5
A defendente destaca o princípio da segurança jurídica e a Súmula do STF no 439,
afirmando que em “não restou demonstrado que a não apresentação do livro caixa
ou de qualquer outro da escrituração contábil influenciaria na fiscalização, que
versava acerca de sobras de recolhimentos. A documentação apresentada, bem
como a que se constitui de obrigações tributárias acessórias foram integralmente
cumpridas”.
V- DOS PEDIDOS
Por fim, a defesa pede:
a) o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, procedendo o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo;
b) que seja declarado nulo o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
simples;
c) A manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL;
d) A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos
processos
administrativos
10670-721.559/2016-11
e
do
processo
administrativo 10670- 721.560/2016-38, decorrentes exclusões da
empresa do Simples Nacional, nos termos do artigo 151, III do CTN.

DO ATO DECLARATÓRIO
O Ato Declaratório Executivo no 24 de 06 de dezembro de 2016 foi emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano/MG, através do qual a
empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012, em
razão de haver infringido artigo 29, II, VIII e XII, §1o, §3o e §9o, I da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 10 de maio de 2017, quando foi proferido o Acórdão
no 09-063.256 - 5a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 852 a 862, considerando a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples, conforme
decisão assim ementada:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A empresa será excluída do Simples Nacional quando oferecer embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que
estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
6
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. RECURSO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade na data de
14/06/2017, e-fls. 864, o Contribuinte postou, via correios, na data de 18/07/2017, e-fl. 887,
Recurso Voluntário, e-fls. 1360 a 1369, recorrendo do Acórdão, por meio do qual, citando doutrina
e jurisprudência, alega e requer, em apertada síntese:
Nulidade do Acórdão por cerceamento de ampla defesa e do contraditório aduzindo
que “... ao rechaçar a nulidade do ato Declaratório, consta que o Inquérito Policial não se reveste
de prova para determinar a existência de fraude praticada por terceiro”. Acrescenta que: ...se o
referido procedimento não tem o condão de fazer prova, deduz o contribuinte então que o ônus da
prova é do Sujeito Ativo, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou contraprova da
inserção de dados fictícios nas GFIPS do contribuinte. Logo eivado de vicio insanável o Auto de
Infração que deu origem ao Ato Declaratório de Exclusão.”
Discorre sobre o ônus da prova no processo administrativo e afirma que o princípio
da verdade material impõe à autoridade que examina os elementos de provas trazidos aos autos e
considere a possiblidade e ter havido erro nos documentos por ele próprio elaborados. Quanto a
presunção de veracidade dos atos administrativos, afirma ser evidente que ela não impede que a
própria Administração procure confirmar se os fatos sobre os quais se fundamenta o ato
impugnado realmente ocorreram, ainda que diante da defesa apresentada pelo contribuinte
desacompanhada das provas.
Alega que a autoridade fiscal não demonstrou que o contribuinte agiu com o intuito
de fraudar, omitir ou postergar o pagamento de tributo. Que a simples omissão de receita não
autoriza a qualificação de multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Afirma, ainda, que:
I-
Não há embaraço à fiscalização, nem falta de escrituração do livro caixa, apenas
não foi apresentado ante a justificativa de que a formação do livre convencimento
do auditor já se fez presente na primeira incursão, antes da apresentação de
qualquer documentação;
II-
Não houve despesa superior em mais de 20% do ingresso de recursos para o
período de 2007;
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
7
III-
A empresa não foi criada de forma simulada por outra sociedade empresarial para
fim de usufruto indevido do Simples Nacional, mesmo porque não existe outra
sociedade empresarial.

Que, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve-se
deferir o direito da realização de perícia contábil;

Solicita a suspenção do procedimento para aguardar o inquérito policial em curso, pois após
o resultado daquele, parte expressiva do Auto de Infração será esclarecida.

Requer, o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, por conter
nulidade ao ponto de cercear a defesa do contribuinte e caso seja mantida a referida ação fiscal que seja
concedida a relaxação de perícia contábil.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Os artigos 5o e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 14/06/2017,
e-fls. 864. O dia seguinte à ciência, dia 15/06/2017, foi feriado nacional de Corpus Christi, tendo,
portanto, iniciado a contagem no dia 16/06/2017, finalizando os 30 (trinta) dias em 15/07/2017.
Em virtude de ser sábado, a data fatal para a interposição do recurso voluntário passou a ser na
segunda feira, 17/07/2017. A Recorrente postou, nos correios, seu recurso voluntário em
18/07/2017, conforme e-fls. 887, logo, o recurso é intempestivo.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721492/2016-15
8

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 897
DF CARF MF
Original